Tribunal: TJDFT
Processo: 0706998-13.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706998-13.2020.8.07.0020 RECORRENTES: JOSÉ VALTEIR DE OLIVEIRA JÚNIOR E OUTROS RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO EDIFÍCIO MERIDIEM - VICENTE PIRES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIOS REDIBITÓRIOS. CONSTRUÇÃO. RESPONSABILIDADE. ALIENANTE. REVELIA. DECADÊNCIA. COISA JULGADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. RELAÇÃO MERCANTIL. CÓDIGO CIVIL. PERÍCIA. COMPROVAÇÃO DAS ANOMALIAS. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação de obrigação de fazer proposta pela associação de moradores contra os alienantes do edifício. 1.1. Pretensão dos réus de reforma da sentença. Alegam o advento da decadência e, no mérito, afirmam que não são os responsáveis técnicos pela construção, tão somente detinham a posse do imóvel e que os imóveis não foram vendidos na planta, mas já acabados. 2. Do recebimento parcial do apelo. 2.1. A discussão acerca do advento da decadência já foi objeto de decisão por este Tribunal e encontra-se abarcada pelo fenômeno da coisa julgada. Portanto, a matéria não comporta conhecimento. 3. A presente demanda não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, por tratar-se de relação feita entre particulares, o que atrai a incidência do Código Civil. 4. Os requeridos deixaram transcorrer sem resposta o prazo para contestar o feito, situação que demanda a aplicação dos efeitos da revelia, sobretudo a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial (art. 344, CPC). Por outro lado, não são automáticos seus efeitos, porquanto a parte autora tem o dever de trazer aos autos acervo probatório capaz de conformar seu direito, conforme art. 373, I, do CPC. 5. De acordo com os artigos 443 e 444, do Código Civil, o alienante responde pelos vícios redibitórios, não importando se foi mero alienante ou responsável pela construção. 5.1. Precedente: “(...)Em atenção ao princípio da boa-fé objetiva que deve reger a relação contratual (art. 422 do CC), as partes contratantes devem guardar observância aos deveres anexos de cooperação e lealdade, legitimando, assim, que tanto a alienante, como a construtora responsável pelo empreendimento, sejam instadas ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente na realização das reformas necessárias ao reparo dos problemas constatados no imóvel objeto da lide, restando autorizada a conversão da obrigação em perdas e danos (...)” (07299369320198070001, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 4/8/2021). 6. A perícia realizada nos autos enumerou cada um dos defeitos apontados, indicando sua origem (endógena, se decorrente de execução incorreta, ou ausência de manutenção), apresentando a solução e indicando o responsável pelo conserto. 6.1. O quadro resumo aponta de forma clara e precisa o responsável por cada uma das anomalias listadas na inicial. 6.2. Uma vez comprovados que os vícios são de responsabilidade da parte ré e não do condomínio apelado, imperiosa a manutenção da sentença. 7. Apelo improvido. Os recorrentes, sem indicarem dispositivo legal violado, sustentam que não são os responsáveis técnicos pela construção do imóvel em questão, tendo tão somente comercializado unidades prontas, em área irregular, por intermédio do instrumento de cessão de direitos. Ressaltam, ainda, que o adquirente do imóvel decai do direito de obter a redibição ou o abatimento do preço no prazo de 01 (um) ano, contado da efetiva entrega do bem, nos termos do artigo 445 do Código Civil. Em contrarrazões, a recorrida requer a condenação dos recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que os recorrentes interpuseram o seu inconformismo com espeque nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, porquanto os recorrentes não fundamentaram seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Quanto à insurgência com fundamento na alínea “a” do inciso III do artigo 105 da CF, o recurso especial não merece ser admitido porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “a ausência de indicação do dispositivo de lei federal eventualmente violado implica em deficiência de fundamentação do recurso especial. Assim, incide, por analogia, a Súmula n. 284 do STF, segundo a qual, "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Precedentes” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.093.101/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, no sentido de que “a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a revisão das conclusões do tribunal de origem acerca da existência ou não de coisa julgada demandaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, procedimento que encontra óbice no disposto na Súmula no 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.012.919/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Por fim, em relação ao pedido de condenação dos recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020